Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708370-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RENATA BRANDAO NASSIF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO REJEITADAS. DISTINGUISHING. LEI ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSOS E PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. O decidido no RE 905357 ED/RR não possui relação com o decidido nestes autos, tendo em vista que lá os servidores de Roraima discutiram o direito de revisão geral anual e aqui o tema é inclusão de gratificação ao vencimento básico diante da alteração da composição salarial da autora por meio da Lei 5.182/2013. Aqui discute-se incorporação de gratificação prevista em Lei específica e não o direito de revisão geral. 2. Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e orçamentária. 4. Conforme precedente do Conselho Especial deste Eg. Tribunal, ausente dotação orçamentária anual prévia, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória é suspensa no que tange a este período. 5. A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição da remuneração. A baliza é o montante global dos vencimentos, podendo o legislador optar pela substituição ou absorção de um adicional ou vantagem por outros, desde que não diminua nominalmente a remuneração (ou provento). 6. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da LODF, 15, 16, inciso II, 17 e 21, todos da LC 101/2000, 56 da Lei Complementar 840/2011, e 41, § 6o da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, pugnando pelo reconhecimento da necessidade da implementação da terceira parcela do reajuste contida na Lei 5.182/13. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da LODF, 15, 16, inciso II, 17 e 21, todos da LC 101/2000, 56 da Lei Complementar 840/2011, e 41, § 6o da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Com efeito, a turma julgadora fundamentou a necessidade de dotação orçamentária prévia para a concessão do reajuste pleiteado com base em interpretação de leis locais (Lei Distrital 5.182/2013 e Lei de Diretrizes Orçamentárias). Consignou, por oportuno, que a ausência de dotação orçamentária anual prévia suspende, durante seu período de vigência, a aplicabilidade da lei específica (Lei Distrital 5.182/2013) que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória, sendo inviável a análise de seus dispositivos na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, aplicável por analogia (AgInt no REsp 1690029/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030